Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704906-49.2025.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: AGROPECUARIA ARGON LTDA, JOSE LUIZ RORIZ DE ARAUJO, MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA ARGON S/A REPRESENTANTE LEGAL: LEO LYNCE DE ARAUJO, JOSE LUIZ RORIZ DE ARAUJO D E S P A C H O Exclua-se o advogado do Agravado JOSÉ LUIZ RORIZ DE ARAÚJO, Sr. HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, conforme requerido na petição de ID 77742096. À Secretaria para também realizar o cadastro do advogado que consta na procuração de ID 77383513. Publique-se. Após, voltem conclusos para julgamento dos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator